Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738324-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: AZIZ JARJOUR AGRAVANTE: A. A. J. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto por A. A. J. contra a decisão interlocutória (ID n.o 168718243 PJe-1) proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0733375-73.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência, ao argumento de que o autor ainda cursava a 3a Série do Ensino Médio e ainda não possuía 18 anos completos, quando se almejou a matrícula no curso supletivo, EJA – Educação de Jovens e Adultos, para conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar sua matrícula em faculdade para o qual foi aprovado no vestibular do curso de Administração. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que tentou matrícula no terceiro ano do Ensino Médio na modalidade EJA, na unidade do Centro Educacional de Paula - CEDEP, porém, sua solicitação fora negada. Sustenta que o IRDR n.o 13 ainda não tem força obrigatória e vinculante, uma vez que não transitou em julgado, pois pende de julgamento nos tribunais superiores (RE e REsp) e, por essa razão, não pode tolher os direitos de avanço escolar do agravante, que demonstrou capacidade para tal fim, tanto que passou no vestibular. Pretende o autor a concessão da tutela de urgência para determinar à agravada que matricule e aplique ao agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio, e em caso de aprovação, emita o Certificado de conclusão do Ensino Médio. Preparo juntado no ID n.o 51194570. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. A concessão da liminar recursal, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente agravo é a aferição dos pressupostos fáticos e legais para o deferimento da tutela de urgência, na qual se pretende que o réu seja compelido a efetuar a matrícula do autor e aplicar-lhe as provas de verificação de aprendizado. No caso em apreço, a documentação acostada indica a presença dos pressupostos da medida transitória almejada. Conforme demonstrado no documento de ID n.o 168384617 PJe-1, o agravante foi aprovado no vestibular da instituição UniCEUB para o curso de Administração, obtendo 930.00 pontos, o que lhe concede uma bolsa de 50% de desconto. No primeiro grau, a liminar foi indeferida, sob o fundamento de que estaria afastado o primeiro requisito, isto é, a probabilidade do direito, tendo em vista que a autora, ora agravante, não tinha a idade mínima para realizar o curso, apoiando-se a decisão no IRDR n.o 005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fixou a seguinte tese jurídica: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Como bem esclarecido pelo agravante, a questão ainda não foi decidida definitivamente pelos Tribunais Superiores, tendo o referido julgado sido objeto de recursos especial e extraordinário, os quais são dotados de excepcional efeito suspensivo e aguardam julgamento. Portanto, em que prese o posicionamento desta Corte de Justiça no IRDR n.o 13, em atenção ao Princípio da Segurança jurídica, mantenho meu entendimento, reconhecendo a plausibilidade do direito invocado. A pretensão de avanço escolar, para que o agravante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea “c” e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Nesse diapasão, demonstrada a capacidade meritória do recorrente, que demonstrou o seu bom desempenho acadêmico, com a aprovação precoce em vestibular para curso superior, presentes estão as condições necessárias para que possa avançar em sua carreira estudantil. Considerando que o prazo para a matrícula na instituição de ensino superior era até o dia 18/08/2023, evidente o risco de prejuízo na demora da implementação do provimento jurisdicional. Ante o exposto, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar à agravada que matricule e aplique ao agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio o mais breve possível. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova imediatamente as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador